Tribunal: TJES
Processo: 5004917-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004917-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO CONCEICAO DE ARAUJO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DELONGA PROCESSUAL INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus impetrado em favor de réu preso e pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (por três vezes), associação criminosa e corrupção de menores, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, diante de custódia iniciada em 7/2/2019 e prolongada sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a longa duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, bem como a extensão dos efeitos da decisão aos corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz do princípio da razoável duração do processo, considerando as circunstâncias concretas do caso, e não por critério meramente aritmético.

2.
A complexidade do feito, ainda que envolva pluralidade de réus e crimes graves, não justifica a manutenção da custódia cautelar por período superior a sete anos sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
3.
A permanência do réu preso durante toda a instrução processual, sem desfecho próximo, extrapola os limites da razoabilidade e viola o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
4.
Diligências requeridas pela defesa, por constituírem exercício da ampla defesa, não legitimam a manutenção indefinida da prisão preventiva.
5.
A situação configura constrangimento ilegal e afasta a incidência da Súmula 21 do STJ.

6.
A ausência de prova pré-constituída quanto à identidade fático-processual dos corréus impede a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do CPP.
IV. DISPOSITIVO:
Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão do paciente.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; CP, art. 288; Lei 8.069/90, art. 244-B, § 2º; CPP, art. 580.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004917-70.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PABLO CONCEICAO DE ARAUJO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

VOTO

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
PABLO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO,
preso e pronunciado pela suposta prática dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90)
,
a
pontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo e ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Destaca que a prisão perdura desde 7/2/2019, sem previsão de julgamento, o que configura constrangimento ilegal.

Requer, em sede liminar, que o réu seja colocado em liberdade.

No mérito, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e extensão dos efeitos da decisão ao corréu (Id. 18800680).

Quanto aos fatos,
consta da denúncia da ação matriz que, na tarde de 28/10/2018, na Rua Três, bairro São Marcos III, município de Serra/ES, o ora paciente, em união de esforços com Adelmo Vieira Pacífico, Leandro Gustavo dos Santos, Marcelo Luiz Furtado Sarmento Sobrinho, João Paulo Viana Andrade, o adolescente C.E.L.V., e terceiro não identificado, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Gabriel Barbosa Santos, Rafael Rosa Correa e Ana Clara Athayde Silva, não consumando o intento homicida por razões alheias à vontade dos agentes.

Apurou-se que a tentativa de homicídio aconteceu no contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Por tais razões, o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV do CP – 3 vezes), associação criminosa (art. 288 do CP), e corrupção de menor (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90).

No tocante à tramitação do feito, consta que a inicial acusatória foi recebida em 31/1/2019, e a pronúncia foi proferida em 2/8/2023.

Inconformados, o ora paciente e os corréus Adelmo Vieira, Leandro Gustavo, Marcelo Sarmento e João Paulo Viana interpuseram Recursos em Sentido Estrito, ainda pendentes de julgamento.

Consta mais, que o réu foi preso em 7/2/2019, e, nessa condição, perdurou até 24/3/2026, quando, apreciando pleito liminar formulado na presente via, determinei a expedição de alvará de soltura (Id. 18885715).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão defensiva.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da delonga para conclusão da instrução processual.

Como sabido, a aferição da existência do excesso de prazo impõe observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o STJ e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, levando em conta não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Na hipótese, analisando os dados do E-Jud, transportados para o sistema PJe de 1º Grau, verifiquei que, em que pese a gravidade dos crimes praticados, a complexidade do feito não justifica tamanha delonga.

Isso porque o réu permaneceu preso de
7/2/2019
a
24/3/2026,
sem previsão de realização do Júri.

Em que pese haver pluralidade de réus, tal complexidade não explica
delonga processual superior a 07 (sete) anos,
como ocorreu, em especial, porque os denunciados permaneceram presos durante a instrução.

E ainda que as defesas tenham solicitado a oitiva de testemunhas, juntada de documentos e realização de diligências, por se tratarem de procedimentos visando a garantia da ampla defesa, não se prestam como justificativa para manutenção do paciente no cárcere, indefinidamente.

Com efeito, a situação extrapola qualquer limite de razoabilidade, é incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF, excepciona a incidência da Súmula 21 do STJ
1
, e justifica a concessão da ordem.

Em idêntico sentido, cito precedente deste Eg. TJES:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SESSÃO DO JÚRI NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a evidente gravidade dos fatos, o réu encontrava-se preso preventivamente há quase 07 anos, sem previsão para Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o que revela excesso de prazo e afasta a incidência da Súmula 21 do STJ. 2. Vislumbra-se a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, tal como reconhecido por esta Corte no julgamento da cautelar inominada criminal de nº 0002929-41.2022.8.08.0000. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES. ReSE nº 50063885620248080012, Relator: Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, julgado e lido em 19/8/2024)

Por fim, quanto ao pleito de extensão dos efeitos, a despeito dos argumentos lançados, não há como verificar a ocorrência do constrangimento ilegal, já que o pedido veio desacompanhado de documentos que comprovem que os corréus se encontra na mesma situação fática do paciente, como orienta o art. 580 do CPP.

Em casos tais, a jurisprudência do STJ aduz que é ônus do impetrante instruir o pedido com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da suposta ilegalidade, sendo certo que a deficiente instrução impede o conhecimento do pleito (EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Assim sendo, a defesa deverá formular idêntico pedido em autos distintos, com a instrução necessária à identificação dos requisitos exigidos para obtenção do benefício pleiteado.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e, consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18967253),
confirmo a liminar deferida e CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para revogar a prisão preventiva de PABLO CONCEIÇÃO DE ARAÚJO,
decretada nos autos da ação penal nº 0001691-42.2019.8.08.0048, mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas: (i.) uso de tornozeleira eletrônica, se disponível; (ii.) comparecimento a todos os atos do processo; (iii.) comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades; (iv.) recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados, e (v.) proibição de manter contato com as vítimas, seus familiares e testemunhas da ação penal.

O Juiz da causa, de forma fundamentada, poderá fixar outras cautelas.

Fica o paciente informado, desde já, que o descumprimento das medidas impostas poderá dar causa à nova prisão.

Alvará já expedido (Id. 18889975).

É como voto.

1
DIREITO PROCESSUAL PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. (
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
6
/12/1990
, DJ
11/12/1990
, p. 14873)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conceder parcialmente a ordem.